Tribunal: TCU
Processo: 028.393/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos de contrato de repasse, cujo objeto era o fortalecimento do processo de gestão social e custeio aos projetos de infraestrutura dos Territórios Rurais de Pernambuco.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos referentes à Tomada de Contas Especial instaurada pela Caixa Econômica Federal - CAIXA, tendo como responsáveis a Sra. Sônia Maria Trindade Bezerra, o Sr. Celso José da Silva e o Instituto de Desenvolvimento Social - IDS, em decorrência da omissão no dever de prestar contas dos recursos oriundos do Contrato de Repasse - CR 0311366-94/2009, que previa a execução de fortalecimento do processo de gestão social e custeio aos projetos de infraestrutura dos Territórios Rurais de Pernambuco. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea a , 19, parágrafo único, e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas do Sr. Celso José da Silva; 9.2. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas a e c , 19, caput , e 23, inciso III, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas da Sra. Sônia Maria Trindade Bezerra e do Instituto de Desenvolvimento Social - IDS e condená-los solidariamente ao pagamento das quantias a seguir indicadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento das respectivas notificações, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), o recolhimento da dívida a favor do Tesouro Nacional, acrescida da atualização monetária e dos juros de mora, calculados a partir das datas mencionadas até a da efetiva quitação, nos termos da legislação em vigor, abatendo-se as importâncias já recolhidas, nos termos do Enunciado da Súmula de Jurisprudência 128 do TCU: Data Valor (R$) 25/8/2010 724.788,00 (débito) 6/9/2010 234.476,00 (débito) 8/1/2016 9.366,55 (crédito) 9.3. aplicar aos responsáveis a seguir indicados as multas relacionadas, fixando-lhes o prazo de 15 (quinze) dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante o Tribunal, o recolhimento das dívidas aos cofres do Tesouro Nacional (art. 214, inciso III, alínea a , do Regimento Interno/TCU), atualizadas monetariamente desde a data deste Acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: 9.3.1. à Sra. Sônia Maria Trindade Bezerra e ao Instituto de Desenvolvimento Social, de maneira individual, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais); 9.3.2. ao Sr. Celso José da Silva a multa, com base no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, sobre as quais incidirão os correspondentes acréscimos legais (débito: atualização monetária e juros de mora; multa: atualização monetária), esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor (art. 217, § 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU), sem prejuízo das demais medidas legais; 9.5. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas a que se refere este Acórdão, caso não atendidas as notificações, com base no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.6. remeter cópia deste Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Pernambuco, com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992.